Tribunal: TJMT
Processo: 1019709-17.2020.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019709-17.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEJANETE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 906.746.501-15 (APELADO), FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL - CPF: 001.872.548-18 (ADVOGADO), NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0058-33 (APELANTE), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ORIGEM DO DÉBITO DESCONHECIDA PELA AUTORA – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome da consumidora nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1019709-17.2020.8.11.0003

APELANTE:

NORSA REFRIGERANTES S.A.

APELADA:

DEJANETE PEREIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
NORSA REFRIGERANTES S.A.
,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr.
Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada
nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
DEJANETE PEREIRA DE SOUZA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para:
“i) ratificar a liminar concedida; ii) declarar a inexistência dos débitos descritos na exordial (R$ 141,18 e R$ 329,10) e iii) condenar a parte reclamada no pagamento de danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da negativação, e correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento, nos termos das súmulas nº 54 e 362, STJ. CONDENO a requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 85, § 2º, do CPC/2015”
(sic)

Irresignada, a apelante sustenta que seu procedimento se deu no exercício regular de direito, visto que correta a inscrição do nome da devedora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que não honrou com o pagamento da dívida contraída.

Assim, não houve ato ilícito ou vício na prestação do serviço, capaz de ensejar a condenação da recorrente no pagamento da indenização por danos morais alegados pela recorrida.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, requer a minoração da indenização fixada (Id 110550019).

Contrarrazões ofertadas no Id 110550025.

Preparo recolhido no Id 110550020.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A empresa
NORSA REFRIGERANTES S.A.
busca reforma da sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
DEJANETE PEREIRA DE SOUZA
, que reconheceu a ausência de relação jurídica existentes entre as partes dos débitos (R$141,18 e R$329,10), bem como condenou a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

Em síntese, alega que seu procedimento se deu no exercício regular de direito, de modo que correta a inscrição do nome da devedora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Aduz, ainda, que não houve ato ilícito ou vício na prestação do serviço, portanto, não havendo o que falar em condenação da recorrente na indenização dos danos alegados pela recorrida.

Pois bem. A questão posta em mesa é singela e não merece grandes elucidações.

Inicialmente, não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

E por tratar-se de uma relação tipicamente consumerista, o ônus da prova recai em favor do apelante, por ser o responsável em inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide,
ex vi
do artigo 6º, VIII, do CDC.

Desse modo, caberia à recorrente comprovar os fatos modificativos e extintivos do direito da parte autora, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a contendo, já que deixou de trazer aos autos documentos comprobatórios de que a inscrição nos órgãos de restrição ao crédito é devida, bem como a existência da relação jurídica das dívidas.

É que na peça defensiva a apelante apresentou notas fiscais referentes ao suposto vínculo contratual entre as partes, constando assinaturas de terceiros estranhos à lide, sem um mínimo de demonstração de que representavam a requerente e/ou tenham atuado de qualquer forma em seu nome e para seu benefício. (Id 110550005)

Ademais, não há comprovação, em verdade, de que a parte autora participou da relação negocial da qual decorrem os débitos, sequer que ela estava ciente ou tenha assentido para a aquisição de mercadorias em seu nome. Aliás, nas referidas notas fiscais o endereço indicado para entrega dos produtos não corresponde àquele informado na exordial. (Id 110547643)

Além disso, não foi anexada cópia de nenhum contrato firmado com a apelada, nem mesmo protocolo de contratação ou qualquer outro elemento de prova nesse sentido, inexistindo, portanto, circunstância hábil a infirmar as alegações da consumidora.

Desse modo, resta configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE
– DANO MORAL IN RE IPSA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA Nº 54 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” ( Súmula nº 54 do STJ)”
(TJ-MT 00000773220168110045 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara
de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2022)

“AÇÃO DECLARATÓRIA – DANO MORAL – TELEFONIA –
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – NEXO DE CAUSALIDADE – ÔNUS DA PROVA – INDENIZAÇÃO CABÍVEL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Na forma do art. 373, incisos I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva do seu direito e ao réu dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu a empresa apelada. A inscrição indevida do nome no cadastro de proteção ao crédito é suficiente para gerar o dano que deve ser reparado. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que se observou no recurso”
(TJ-MT 10056653920218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara
de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2022)

Quanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) é razoável, proporcional e dentro dos parâmetros deste Sodalício, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE – PROVA PERICIAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
DANO MORAL IN RE IPSA – SÚMULA Nº 479 DO STJ – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo indícios de fraude relativos à contratação, faz-se mister a abstenção da instituição financeira de cobrar tais encargos, já que ausente quaisquer provas efetivas de sua contratação. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula nº 479 do STJ). Cabe às instituições financeiras conferir a autenticidade dos documentos e a procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da contratação, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar. A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes da Terceira Câmara de Direito Privado do TJ/MT. O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios”
(TJ-MT 00003477320168110007 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, via de consequência
majoro
os honorários recursais a serem suportados pela recorrente de 15% para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022